Tribunal: TJBA
Processo: 8030940-20.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8030940-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s): LYNCOLN DA CUNHA MARTINS, ADEMIR ISMERIM MEDINA, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE LEI ESPECÍFICA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta pelo Município de Vitória da Conquista contra o Estado da Bahia, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, visando afastar a exigência constante do edital de seleção pública para celebração de convênios relativos ao projeto “São João da Bahia e demais Festas Juninas 2025”, que condicionava a habilitação à apresentação de lei municipal específica autorizando a Prefeita a firmar convênios no ano de 2025, ou trecho da Lei Orgânica com previsão semelhante. O pedido principal consiste no reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência, com a consequente determinação para que o Município participe do certame e celebre o convênio independentemente de lei autorizativa específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a exigência editalícia de apresentação de lei municipal específica autorizando o Prefeito a celebrar convênios como condição para a habilitação do Município em seleção pública promovida pela SUFOTUR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de celebrar convênios insere-se na competência privativa do Chefe do Executivo Municipal como atividade administrativa ordinária, não podendo ser condicionado a autorização legislativa, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, conforme doutrina de Hely Lopes Meirelles.

A exigência de lei específica viola o princípio da separação, independência e harmonia dos poderes, previsto no art. 2º da CF/1988, por submeter atribuição típica do Executivo ao crivo do Legislativo.

O STF, no julgamento da ADI 462/BA, Rel. Min. Moreira Alves, e da ADI 1166/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, declarou inconstitucionais dispositivos estaduais e distritais que condicionavam a celebração de convênios à autorização legislativa, reconhecendo afronta ao princípio da separação de poderes.

Jurisprudência do TJBA e do TJRS igualmente reconhece a inconstitucionalidade de normas de leis orgânicas municipais que impõem autorização legislativa para a celebração de convênios, por constituírem invasão de competência do Executivo.

A exigência editalícia impugnada reproduz vício já declarado inconstitucional pela jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser afastada, assegurando-se ao Município o direito de celebrar o convênio sem necessidade de lei autorizativa específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O Prefeito Municipal possui competência privativa para celebrar convênios como ato de administração ordinária, sem necessidade de autorização legislativa específica.

É inconstitucional condicionar a celebração de convênios à apresentação de lei autorizativa municipal, por violação ao princípio da separação dos poderes.

A exigência editalícia que imponha tal condição deve ser afastada por incompatibilidade com a Constituição.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CE/BA, arts. 1º, §2º, 2º, V, e 57; Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista, art. 200.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 462/BA, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, j. 20.08.1997, DJ 18.02.2000; STF, ADI nº 1166/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 25.10.2002; TJBA, ADI nº 8024984-67.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 18.09.2019; TJRS, ADI nº 70016087132, Rel. Des. (informação não indicada), j. data não indicada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
PROCEDIMENTO COMUM C ́VEL N.
º 8030940-20.2025.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
/BA
e Requeridos o
ESTADO DA BAHIA E A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
,
nos termos das razões dispostas no voto.